Tribunal: STJ
Processo: 0004313-96.2015.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190921 - PB(2026/0072701-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - PB025053A
LUCIANO GONÇALVES DE ANDRADE JÚNIOR - PB017348B
RAFAEL DE ARAUJO PINTO - PB022520
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PB034130A
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ÓBICES
DA
,

E

SÚMULA
211/STJ
SÚMULA
7/STJ
APLICADOS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso
1.
especial porque não houve impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial na origem,
notadamente os óbices das Súmulas 211 e 7 do STJ e 284 do STF. Nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, impõe-se a incidência da
quando a parte não
Súmula n. 182/STJ
enfrenta, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, os fundamentos
da decisão agravada.
Nas razões do agravo regimental, não basta a afirmação genérica de
2.
cabimento do regimental, da presença de requisitos de admissibilidade
ou da desnecessidade de reexame probatório. É indispensável o ataque
específico ao núcleo decisório que motivou o não conhecimento do
agravo em recurso especial, o que não ocorreu na espécie.
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bb6b1d70-14f9-420a-9745-28b58818f433

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bb6b1d70-14f9-420a-9745-28b58818f433

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190921 - PB(2026/0072701-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - PB025053A
LUCIANO GONÇALVES DE ANDRADE JÚNIOR - PB017348B
RAFAEL DE ARAUJO PINTO - PB022520
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PB034130A
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ÓBICES
DA
,

E

SÚMULA
211/STJ
SÚMULA
7/STJ
APLICADOS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso
1.
especial porque não houve impugnação específica de todos os
fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial na origem,
notadamente os óbices das Súmulas 211 e 7 do STJ e 284 do STF. Nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, impõe-se a incidência da
quando a parte não
Súmula n. 182/STJ
enfrenta, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, os fundamentos
da decisão agravada.
Nas razões do agravo regimental, não basta a afirmação genérica de
2.
cabimento do regimental, da presença de requisitos de admissibilidade
ou da desnecessidade de reexame probatório. É indispensável o ataque
específico ao núcleo decisório que motivou o não conhecimento do
agravo em recurso especial, o que não ocorreu na espécie.
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO JOSE DE LIMA
CAMINHA contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
, não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial, considerando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente a incidência das súmulas
e
.
211/STJ, Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56574101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: e0ab6858-cf07-4b82-8539-aab9238c0a00

Na presente insurgência, a defesa sustenta o cabimento do recurso com base
nos arts. 258 e 259 do RISTJ. Aduz que todos os pontos foram devidamente impugnados
e que o Tribunal de Justiça apreciou a matéria tópico a tópico. Afirma que estavam
presentes todos os requisitos legais de admissibilidade do recurso especial e que a
controvérsia não demanda reexame de provas, mas interpretação de dispositivos legais (e-
STJ fls.
).
371/375
Requer a intimação do agravado para contrarrazões e, ao final, o
conhecimento e provimento do agravo regimental, para admitir o recurso especial e
encaminhar os autos à Turma para julgamento (e-STJ fls.
).
375/376
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica de todos os óbices que motivaram a
inadmissão do recurso especial na origem, notadamente as Súmulas 211 e 7 do STJ e 284
do STF, nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
com aplicação, por analogia, da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
365/366
Nas razões do agravo regimental, a defesa limita-se a afirmar, em termos
genéricos, o cabimento do regimental com base nos arts. 258 e 259 do RISTJ, sustenta
que “todos os pontos foram devidamente impugnados”, que “estavam presentes todos os
requisitos legais para a admissibilidade” e que “a controvérsia não demanda reexame de
provas”, além de requerer a intimação do agravado e o provimento do agravo para
admitir o especial (e-STJ fls.
). Não há, todavia, ataque específico aos
371/376
fundamentos da decisão ora agravada, que se assentou precisamente na falta de
dialeticidade do AREsp, por não enfrentar, um a um, os óbices de inadmissão fixados na
decisão do Tribunal de origem.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
Documento eletrônico VDA56574101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: e0ab6858-cf07-4b82-8539-aab9238c0a00

É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/06
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das
,
Súmula 83/STJ
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56574101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: e0ab6858-cf07-4b82-8539-aab9238c0a00

2. No tocante à aplicação da
, a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
A invocação, pelo agravante, dos arts. 258 e 259 do RISTJ não remove o
óbice aplicado na decisão agravada. O agravo regimental é cabível, mas deve cumprir
seu papel próprio de impugnar, de modo efetivo, concreto e pormenorizado, os
fundamentos da decisão que não conheceu do AREsp. No caso, repita-se, a peça não
demonstra onde estaria o desacerto da conclusão de ausência de impugnação específica
no agravo em recurso especial, apenas reproduz considerações genéricas sobre
admissibilidade e mérito, sem enfrentar o núcleo decisório que motivou o não
conhecimento do AREsp (e-STJ fls.
). A alegação de que “o Tribunal de Justiça
365/366
os avaliou tópico a tópico” não substitui a necessária demonstração, no agravo
regimental, de que o AREsp, em suas razões, efetivamente rebateu, um a um, os óbices
da decisão de inadmissibilidade proferida na origem.
No mesmo sentido, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento
do agravo regimental, ressaltando que o AREsp não rebateu, de forma clara e objetiva, a
presença de todos os óbices apontados — Súmulas 211 e 7 do STJ e 284 do STF — e
que não é possível suprir, tardiamente, as lacunas do agravo em recurso especial por
meio do agravo regimental (e-STJ fls.
).
391/395
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:41
Código de Controle do Documento: e0ab6858-cf07-4b82-8539-aab9238c0a00

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0072701-8
AREsp 3.190.921 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043139620158152002 43139620158152002
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - PB025053A
LUCIANO GONÇALVES DE ANDRADE JÚNIOR - PB017348B
RAFAEL DE ARAUJO PINTO - PB022520
ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PB034130A
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: ALMIR DA CUNHA DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - PB025053A
LUCIANO GONÇALVES DE ANDRADE JÚNIOR - PB017348B
RAFAEL DE ARAUJO PINTO - PB022520
ADVOGADA
: SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PB034130A
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641554=0=456023@
2026/0072701-8 - AREsp 3190921 Petição : 2026/0030279-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:23:12
Código de Controle do Documento: AD3990B4-B2F0-4B06-AF71-AAF5E73AB5FA